Tribunal: TJMT
Processo: 1014809-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014809-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE COSTA DA SILVA - CPF: 033.469.161-38 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1014809-21.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Recorrido: HENRIQUE COSTA DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por NU FINANCEIRA S.A. contra sentença do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a instituição ao pagamento de R$ 4.000,00. O reclamante Henrique Costa da Silva teve sua conta bancária bloqueada e posteriormente encerrada unilateralmente, sem prévia notificação ou justificativa clara, o que motivou o pleito indenizatório por falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços bancários por parte da recorrente ao bloquear e encerrar a conta do consumidor sem notificação prévia; (ii) examinar a legitimidade da indenização por danos morais e a adequação do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio e encerramento da conta bancária do reclamante ocorreram de forma unilateral e sem qualquer aviso prévio, descumprindo o disposto na Resolução BACEN no 4.753/2019, que exige comunicação ao cliente e possibilidade de destinação dos saldos.

4.

Incide, no caso, a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), impondo à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade do procedimento, o que não ocorreu.

5.

A instituição não comprovou a existência de fraude ou conduta irregular por parte do consumidor, tampouco apresentou elementos concretos que justificassem a medida extrema adotada.

6.

A ausência de notificação violou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, configurando falha na prestação de serviço e ato ilícito indenizável.

7.

O dano moral decorrente do bloqueio e encerramento injustificados da conta é presumido (in re ipsa), por violar direito da personalidade e causar constrangimento ao consumidor.

8.

O valor arbitrado de R$ 4.000,00 a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, sem representar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio e encerramento unilateral de conta bancária, sem prévia notificação ao consumidor, configura falha na prestação de serviço.

2.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade do procedimento adotado, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, §3o, do CDC.

3.

A ausência de notificação prévia e de justificativa válida enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14, caput e §3o; CPC, art. 373, II; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
CNJ, N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.02.2022, DJE 15.02.2022.
CNJ, N.U 1512/2012, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 07.08.2012, DJE 29.08.2012.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais,
com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios à razão da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do art. 406, §§1o e 3o, CC, desde a citação.

A recorrente postula a reforma da sentença para afastar a condenação imposta ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O recorrido refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“ (...)
O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade ou não do bloqueio/encerramento da conta bancária, com retenção de valores.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, incontroverso o bloqueio e posterior cancelamento da conta bancária que a parte autora mantinha com a ré.

Portanto, o ponto controvertido gravita em torno da adoção – ou não – das exigências legais por parte do banco ao encerrar a conta bancária do autor.

Ao dispor a respeito do encerramento de contas bancárias, a Resolução 4753/2019 do BACEN expressamente estabelece requisitos mínimos:

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

Assim, embora a Resolução 4753/2019 do BACEN afirme que é facultado à instituição financeira encerrar contas de seus usuários sem prévia justificativa, tal medida deve ser comunicada ao correntista (inciso I), de forma a permitir a destinação de recursos de saldo positivo para outra conta (inciso II), cujas formalidades não foram observadas no caso concreto.

Não se pode olvidar que as partes, por óbvio, submetem-se ao princípio da liberdade contratual e, consequentemente, possuem o direito de rescindir o contrato, razão pela qual não cabe ao Estado-Juiz a determinação de manutenção da relação jurídica entre as partes.

Além disso, se o consumidor nega a responsabilidade pelo fato em discussão, por se tratar de falha na prestação de serviços, compete à parte reclamada comprovar a sua regularidade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, deve haver a prévia notificação, posteriormente, a concessão do prazo de 30 dias, para aí então proceder o bloqueio e o cancelamento da conta, o que não ocorreu no caso em tela.

A corroborar:

A promovida não comprovou ter notificado o promovente acerca da ocorrência fraude, ou solicitado informações e esclarecimentos, antes de realizar o bloqueio da conta com retenção de valores, de modo unilateral e sem prévio aviso.

Ao promover o bloqueio unilateral e sem qualquer aviso prévio da conta de titularidade do reclamante, a postulada não só praticou uma conduta abusiva, como também desrespeitou o direito basilar que todo consumidor tem à informação (artigo 6o, III, do CDC) e ainda, quebrou a relação de confiança outrora estabelecida entre as partes.

Com respaldo na fundamentação apresentada, entendo que o bloqueio, unilateral e sem aviso prévio, da conta da reclamante revelou ser ilícito.

Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a legitimidade de seu procedimento, ônus da qual lhes competia, nos termos do artigo 373, II do CPC, e consequentemente, o reconhecimento de que houve bloqueio/encerramento da conta de modo abusivo é medida que se impõe.

Ademais, a reclamada não comprovou a ocorrência de fraude ou qualquer irregularidade supostamente praticada pela parte autora, não sendo suficientes, para tanto, as informações constantes nos documentos acostados ao ID 190390627, páginas 5 e 7, as quais não evidenciam de forma clara e inequívoca os fatos alegados.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC).

Destaca-se que, em havendo alegação de suspeita de fraude, incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar, mediante provas robustas e inequívocas, a existência de elementos concretos que justificaram o bloqueio dos valores depositados na conta do reclamante, a fim de afastar a configuração de conduta ilícita e abusiva.

Assim, compete à parte ré o ônus de demonstrar a legalidade do encerramento da conta bancária e da eventual suspensão dos serviços, ou, alternativamente, comprovar a inexistência de tais medidas.

Ademais, na hipótese de efetivo encerramento, incumbia à ré comprovar que houve prévia e adequada notificação ao autor, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, notificação essa que inexiste nos autos.

Logo, inconteste, em virtude da regra de inversão do ônus da prova, a indevida interrupção do fornecimento dos serviços, nos termos expostos alhures.

Deste modo, tem-se que assiste razão a parte reclamante, pois houve efetiva falha na prestação de serviço pela parte reclamada, que sem qualquer justificativa hígida e comprovada bloqueou/cancelou a conta bancária da parte requerente.

DANO MORAL

Pleiteia a parte autora, ainda, compensação financeira por danos morais.

Desse modo, considerando o cancelamento da conta bancária, a suspensão dos serviços, sem causa legítima, bem como a inexistência de prévia notificação, verifica-se a ocorrência de falha na prestação de serviço, caracterizando dano moral, aliado ao manifesto descaso e desrespeito do consumidor que teve suas legítimas expectativas frustradas.

Evidente que a situação suportada pela parte reclamante ultrapassa os aborrecimentos do dia a dia e, sem dúvida, é apta a ensejar o pagamento de compensação de danos morais.

O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1o, III). Importante destacar que, restando comprovado o defeito na prestação do serviço por parte da ré, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

No caso em mesa, evidencia-se que a parte Reclamante se viu impedida de usufruir da conta com o bloqueio sem aviso fundamentado ou prévia solicitação do usuário, restando configurado o constrangimento.

Neste sentido:

(...)

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, em consonância com a jurisprudência da E. Turma Recursal de Mato Grosso em casos similares e considerando a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica da indenização, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável, no caso concreto, a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(...)”

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente bloqueou indevidamente a conta bancária do recorrido, sem prévio aviso, como bem salientado em sentença.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

“RECURSO INOMINADO - BANCO - BLOQUEIO INDEVIDO - FATO INCONTROVERSO - IMPEDIMENTO DE TRANSAÇÕES FORA DO ESTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. . 2. O bloqueio injustificado da conta corrente do consumidor, impedindo-o de realizar transações quando se encontrava fora do estado, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa". 3. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.650,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1512/2012, 1512/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, demonstrada a falha na prestação de serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025